Tribunal: TJDFT
Processo: 0708922-21.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA.COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar a suficiência de provas para fundamentar a condenação, em observância ao disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
III – Razões de decidir:
3. Não há que falar em absolvição por ausência de provas, pois comprovado pela palavra da vítima, firme e uníssona, nas duas oportunidades em que foi ouvida, e corroborada pelas declarações da testemunha, que confirmou ter ouvido as ameaças proferidas pelo acusado de causar à ofendida mal injusto e grave.
4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
IV. Dispositivo:
5. Recurso parcialmente provido.